Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo. Obrigação de fazer. Dano moral.
1. Cabe à alienante de veículo automotor entregá-lo livre e desembaraçado com a vistas à transferência no Detran, sob pena de desfazimento do negócio.
2. A ausência de transferência do veículo para o nome da adquirente, que perdura por mais de dois anos, causou-lhe incertezas e contratempos que superam os efeitos do simples descumprimento da obrigação e, por isso, justifica a compensação por dano moral.